Tribunal: TJDFT
Processo: 0716792-29.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PEDIDO DEFERIDO NA SENTENÇA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA SOBRE REGIME DE AFETAÇÃO. LEI 4.591/1964. RESCISÃO CONTRATUAL. MULTA DE 50% SOBRE OS VALORES A SEREM RESTITUÍDOS. ABUSIVIDADE.

I. Carece de interesse recursal a parte que busca a reforma da sentença em matéria que não foi sucumbente, sem a possibilidade de obtenção de situação mais vantajosa (Código de Processo Civil, art. 996).
II. No caso da incorporação que esteja submetida ao regime do patrimônio de afetação (Lei 4.591/1964, art. 31-A), a norma prevê que a multa poderá ser fixada até o limite de 50% da quantia paga (Lei 4.591/1964, art. 67-A, §5o).
III. No caso concreto, em que pese se tratar de empreendimento em regime de afetação, a constante fixação da multa contratual no limite máximo colocaria sempre o consumidor em desvantagem exagerada, incompatível com a boa-fé contratual (Lei 8.078/1990, art. 51, IV), o que torna passível de revisão pelo Poder Judiciário.
IV. Se o pedido de rescisão contratual tiver ocorrido ainda na fase de construção, os imóveis serão imediatamente disponibilizados à incorporadora que poderá comercializá-los com terceiros. Assim, considerando os princípios da função social do contrato, da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa, mostra-se razoável a redução da cláusula penal para 10% dos valores pagos.
V. Apelação da parte demandada parcialmente conhecida e desprovida. Apelação da parte demandante conhecida e provida.